Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PASSE LIVRE ESPECIAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO POR SUPOSTO USO INDEVIDO. OBSERVÂNCIA DO ATO NORMATIVO QUE REGULAMENTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE (PORTARIA DFTRANS No 15/2018). FALTA DE COMPROVAÇÃO BIOMÉTRICA. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal visa à reforma da sentença de procedência do pedido que determina o restabelecimento dos cartões de Passe Livre Especial à parte autora (crianças e com deficiência).
2. Fatos relevantes. (i) o Distrito Federal suspendeu os cartões de Passe Livre Especial com fundamento em uso indevido (viagens acima do limite e suposto uso por terceiros); (ii) o e. Juízo de origem concluiu pela desproporcionalidade da sanção em relação às irregularidades apontadas no processo administrativo e, por isso, anulou os atos administrativos que impuseram a penalidade de suspensão dos benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão automática do Passe Livre Especial, pelo prazo de doze meses é desproporcional, a considerar que os usuários são portadores de “transtorno espectro autista” (TEA) e deficiência intelectual grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Passe Livre Especial é assegurado por legislação constitucional e infraconstitucional que garante acessibilidade e inclusão às pessoas com deficiência (CF, arts. 1o, III; 6o; 203, IV e V; 227; LODF, art. 339; Leis Distritais no 566/1993, 4.317/2009 e 4.582/2011).
5. A Portaria DFTRANS no 15/2018 estabelece que a apuração de uso indevido do benefício deve ocorrer obrigatoriamente por meio de verificação de compatibilidade biométrica facial (arts. 4o e 5o, parágrafo único).
6. Embora evidenciadas viagens acima do limite diário, não foi produzida prova apta a indicar a informação prévia acerca desse limite, nem imagens ou registros biométricos que demonstrem o uso exclusivo por terceiros ou a comercialização do benefício.
7. As partes autoras são crianças dependentes de cuidadores, o que revela compatibilidade do uso conjunto, e a desconsideração do procedimento obrigatório de verificação biométrica torna o processo administrativo inconsistente, a fundamentar a nulidade dos atos administrativos que suspenderam o benefício.
8. A suspensão automática por doze meses se mostra concretamente fora de proporção, uma vez que o benefício é essencial ao acesso à educação e saúde dos crianças diagnosticadas com “transtorno espectro autista” (TEA) e deficiência intelectual grave.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1o, III; 3o, IV; 6o; 203, IV e V; 227; 155, III; 24, §§ 1o a 4o; CPC: art. 932, III; Lei Orgânica do Distrito Federal: art. 339, Lei Distrital no 566/1993; Lei Distrital no 4.317/2009, arts. 87 a 97; Lei Distrital no 4.582/2011, art. 4o; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 46; Lei no 12.764/2012; Portaria DFTRANS no 15/2018, arts. 4o e 5o, parágrafo único; Decreto no 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 665; TJDFT, Acórdão 1958855, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.02.2025; Acórdão 1880945, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19.06.2024, DJe de 27.06.2024; Acórdão 1849813, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe de 30.04.2024.